Tribunal: TJMT
Processo: 0005639-51.2017.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO N. 0005639-51.2017.8.11.0024
RECORRENTE: FORTUNADA NASCIMENTO DE SOUZA
RECORRIDO: LOJAS AVENIDA S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FORTUNADA NASCIMENTO DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID n. 20113959):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SUPOSTA FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 373, I, DO CPC – CONTRATO FIRMADO POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA APRESENTADO NOS AUTOS PELO CREDOR – INCLUSÃO REGULAR DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tendo o conjunto probatório dos autos evidenciado suficientemente a contratação dos serviços pelo consumidor, deve ser considerado exercício legal de direito à inclusão regular do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, conforme fixa o art. 188 do Código Civil.
O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.
(Ap. n. 0005639-51.2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/10/2019) ”
A Recorrente, alega que o acórdão contrariou os artigos 6°, 31 e 39 do CDC, uma vez que esta não teria firmado contrato com a loja recorrida. Alega também que sofreu danos morais decorrentes do ato ilícito por parte da empresa litigante, que agiu de forma dolosa ao incluir seu nome nos órgãos de restrições de crédito.
Recurso tempestivo ID n. 32165450
O Recorrido apresentou contrarrazões ID n. 34517472.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 6°,31 e 39 do CDC. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7/STJ.
Ao apontar a violação aos artigos 6°, 31 e 39 do CDC, o Recorrente renova os argumentos que não firmou um contrato, assim, não teria assumido com deveres e obrigações que já foram rejeitados pela sentença e pelo acordão, visando rediscutir a matéria.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. CARACTERIZAÇÃO E QUANTUM DEVIDO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ À HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O col. Tribunal a quo foi categórico em afirmar a responsabilidade da parte ora agravante, concluindo pela presença dos requisitos ensejadores da reparação civil, decorrentes da negativação indevida do nome da autora, tendo em vista a existência de acordo celebrado extrajudicialmente que deu quitação da dívida.
2. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, nos moldes em que ora postulado, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
3. Cumpre esclarecer que a Súmula 385/STJ ("Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento") tem aplicação específica, se referindo a hipóteses em que a indenização é pleiteada em face de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, que deixa de providenciar a notificação de que cuida o art. 43 do CDC antes de efetivar a legítima anotação do nome do devedor no cadastro.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
.
(AgRg no AREsp 142777/ES, Rel. Ministro RAUL ARAUJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2012)
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX